Tribunal: TJDFT
Processo: 0029123-61.2016.8.07.0018
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0029123-61.2016.8.07.0018 Classe judicial: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) JUIZO RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS RECORRIDO: RAQUEL CAVALCANTI MACHADO, LUCIANA MARTINS BRAGA DINIZ, NEILANE ADELAIDE VIANA FARIAS, CARLOS AUGUSTO FURTADO OLIVEIRA, MIRIAM VALENTE LIMA PRADO, MULTCON CONSTRUTORA EIRELI - ME D E C I S Ã O O relatório é aquele lançado pela sentença id. 14453510: “Trata-se de ação de improbidade administrativa proposta pelo MPDFT em desfavor de RAQUEL CAVALCANTI MACHADO, LUCIANA MARTINS BRAGA DINIZ, NEILANE ADELAIDE VIANA FARIAS, CARLOS AUGUSTO FURTADO OLIVEIRA, MIRIAM VALENTE LIMA PRADO e MULTCON CONSTRUTORA EIRELI - ME , todos qualificados nos autos, que tem por objeto investigar a conduta dos réus no contrato celebrado com o Distrito Federal para execução de obra de implantação de calçadas, estacionamento em intertravado e plantação de gramas na rua 5, esquina com a rua 8, em frente a chácara 103, Vicente Pires-DF, sob o argumento de que o processo administrativo no 366.000.106/2014, que culminou no contrato no 20/2014, os requeridos teriam atentado contra princípios da Administração Pública e concorreram para lesão ao erário. Aponta o Ministério Público ter havido superfaturamento na obra pública, e que esta foi entregue em desconformidade com as especificações contidas no projeto original, em decorrência de itens não executados e da má qualidade daqueles executados. Indica que RAQUEL CAVALCANTI MACHADO era a gerente de exames, aprovação e elaboração de projetos da Diretoria de Obras, designada como executora do contrato. LUCIANA MARTINS BRAGA DINIZ era a gerente de execução de obras, manutenção e da Diretoria de Obras, designada para função de supervisora. NEILANE ADELAIDE VIANA FARIAS, CARLOS AUGUSTO FURTADO OLIVEIRA e MIRIAM VALENTE LIMA PRADO eram membros da comissão de Recebimento Definitivo. MULTCON CONSTRUTORA EIRELI – ME foi a executante da obra e beneficiária de atos ímprobos. Aponta que o Relatório Pericial no 73/2016-APAEL/SPD apurou superfaturamento de R$ 58.816,37. (...).” Acresça-se que o pedido foi julgado improcedente. O douto magistrado sentenciante decidiu que a parte autora não se desincumbiu do ônus de demonstrar o afirmado superfaturamento ou entrega da obra em desconformidade com o pactuado administrativamente. Decidiu, ademais, não existir prova de dano ao erário, dolo ou ao menos culpa grave dos atentes públicos, nem ao menos de que houve atuação indevida específica dos réus que ampare a pretensão condenatória. As partes não recorreram. Ante o disposto no art. 496, do CPC, os autos foram distribuídos a este Desembargador. Determinada a oitiva do Parquet, a douta Procuradoria de Justiça oficiou pela manutenção da sentença. No curso do processamento da remessa necessária, a advogada Lorena Thaís Viana Farias peticionou comunicando a renúncia do mandado outorgado pela ré Neilane Adelaide Viana Farias. Diante disso, determinou-se o sobrestamento do feito e sua intimação para regularizar a representação processual. Por meio da petição id. 23328525, a representação processual da referida parte foi regularizada. Foi determinada a remessa dos autos à serventia judicial, a fim de que se aguardasse o julgamento do Recurso Especial no 1.553.124/SC, afetado ao rito do art. 1.036, do CPC. No entanto, como é possível antever da certidão de ID no 51440485, “em sessão realizada em 26/4/2023, a Primeira Seção, por unanimidade, cancelou a afetação do Tema 1.042, para que os recursos especiais afetados prossigam em normal trâmite, em seus ulteriores termos, bem como os casos eventualmente suspensos em virtude da afetação”. Os autos retornaram conclusos. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. No curso do processamento da presente remessa necessária, entrou em vigor a Lei no 14.230/21, que introduziu o art. 17-C, § 3o, à Lei de Improbidade Administrativa, nos seguintes termos: “§ 3o Não haverá remessa necessária nas sentenças de que trata esta Lei”. Tal alteração legislativa colocou pá de cal na divergência que existia quanto à necessidade/desnecessidade de confirmação de sentença de improcedência de improbidade administrativa. Não por outro motivo, na sessão de 24/4/23, o colendo STJ cancelou a afetação do Tema 1.042, que tinha por objeto a uniformização do entendimento acerca do assunto. Com efeito, o legislador ordinário, ao editar o Código de Processo Civil vigente, limitou sobremaneira o cabimento da remessa necessária, restringindo-a às hipóteses disciplinadas no art. 496, do CPC. Estabeleceu, ademais, nos parágrafos 3o e 4o, do citado dispositivo legal, hipóteses de descabimento do instituto, mesmo em se tratando de sentença proferida contra a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios. Observe-se, ademais, que, in casu, nenhum dos Entes estatais figuram como partes no presente feito, embora a pretensão autoral tenha por fundamento supostos danos ao erário. Assim, seja por que o Distrito Federal não figura como parte no litígio, seja em razão da aplicabilidade imediata do art. 17-C, § 3o, à Lei de Improbidade Administrativa, não se tratando de hipótese de sujeição da sentença ao duplo grau de jurisdição, não conheço da presente remessa necessária. Publique-se. Brasília, DF, em 19 de setembro de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator